Tribunal: TCU
Processo: 005.026/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento de gratificação de representação a militares lotados na guarnição de Fortaleza-CE, por ocasião da realização da Copa das Confederações de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento de gratificação de representação a militares lotados na guarnição de Fortaleza - CE, por ocasião da realização da Copa das Confederações de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, ao Centro de Controle Interno do Exército de que a adoção de medidas sobre matéria que se encontra sabidamente em exame pelo Tribunal pode constituir grave irregularidade caso o Tribunal venha a deliberar contrariamente à decisão ou à orientação adotada no âmbito administrativo; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao denunciante e ao Comando do Exército; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.